Tribunal: TJDFT
Processo: 0711097-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711097-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA FIGUEIREDO DE CARVALHO AGRAVADO: CEZAR DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÔNIA FIGUEIREDO DE CARVALHO contra proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do INVENTÁRIO dos bens deixados por ELOISA FIGUEIREDO DE CARVALHO, processo n. 0705204-43.2022.8.07.0001, na qual teria rejeitado a impugnação à nomeação do agravado, CEZAR DE CARVALHO, como inventariante. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 119365354 dos autos de origem): “Trata-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento de Eloisa Figueiredo de Carvalho, que deixou como únicos herdeiros seus ascendentes. Após a nomeação do genitor da extinta como inventariante, a geratriz respectiva compareceu ao feito para arguir a "ilegitimidade ativa", sob o argumento de que o autor sequer teria contato com a filha e não estaria na posse dos bens do espólio, razão pela qual entendeu ser o caso de extinção do feito sem resolução de mérito. Alternativamente, requereu fosse nomeada inventariante e informou ter ajuizado outra ação de inventário (PJ-e no 0705204- 43.2022.8.07.0001), que teria sido distribuída para a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Por fim, disse que seria o caso de indignidade do pai e que a filha teria intenção de deserdá-lo (ID-118673188). Intimado, o autor impugnou todas as alegações da geratriz, ao tempo em que requereu o desentranhamento dos documentos trazidos em idioma estrangeiro e que fosse atribuído sigilo à declaração de imposto de renda da autora da herança, asseverando, no que respeita à indignidade, não haver prova de condutas a ele imputadas que levassem a sua exclusão da herança e que essas alegações da geratriz deveriam ser consideradas como litigância de má-fé. Ao final, requereu que a geratriz fosse intimada para que a juntada de todos os documentos relacionados aos bens do espólio que estariam em seu poder (nacionais ou estrangeiros com a devida tradução juramentada), ou, se em posse de outrem, mas sendo do seu conhecimento, indicar quem de direito, a fim de que a massa patrimonial possa ficar protegida de quaisquer atos de sonegação, ocultação ou desvio (art. 1.992, do C.C/02). É o necessário relato. Decido. Inicialmente, destaco sobressair dos autos certo grau de litigiosidade entre os dois únicos herdeiros, ascendentes da autora da herança, observadas as petições já juntadas, o que em nada contribuirá para o processamento e deve ficar fora dos autos. No que respeita ao teor da petição trazida pela geratriz da inventariada (ID-118673188), o presente inventário foi ajuizado em 16/02/2022, ao tempo em que aquele por ela ajuizado foi distribuído em 03/03/2022, conforme certificado no ID-118697825; portanto, nos termos do art. 59, do Código de Processo Civil, deve ser reconhecido este Juízo como prevento e competente para o processamento do inventário, o que efetivamente faço. Quanto à ilegitimidade do autor, sem razão a geratriz, eis que, sendo os genitores os únicos herdeiros da autora da herança, possuem legitimidade concorrente para requerer a abertura do inventário de sua falecida filha (art. 616, inciso II, do CPC). Ainda, em que pese os argumentos por ela trazidos e o seu patente descontentamento com a nomeação do autor como inventariante, no caso dos autos, tendo em vista as alegações acerca das propostas de partilha extrajudicial com atribuição de valor inferior ao quinhão a que o autor faria jus e que os herdeiros são todos da mesma classe; tenho, por ora, que a manutenção daquele é a medida mais prudente. Ressalto que o fato do autor não estar na posse dos bens não lhe retira a qualidade de herdeiro e da possibilidade de sua nomeação como inventariante; até porque "a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto" (AgInt no AREsp 1.397.282/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 05/04/19). Além disso, cumpre ressaltar que, caso o inventariante não cumpra com os seus deveres funcionais poderá, a qualquer tempo, de ofício ou mediante requerimento, ser removido do cargo (art. 622, do CPC). A questão relativa à eventual exclusão de herdeiro deverá ser veiculada em ação própria, eis que deve ser declarada por sentença, nos termos do art. 1.815, do Código Civil. Quanto ao pedido de atribuição de sigilo ao documento trazido no ID-118676248, por ser documento fiscal, defiro, permitida a visualização apenas aos integrantes da relação processual. Assim e para prosseguimento, tenho por necessária a intimação da herdeira Sônia Figueiredo de Carvalho para que informe e comprove documentalmente todos os bens pertencentes ao espólio, observado o disposto no art. 224, do Código Civil, bem como o art. 192, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, eis que a ocultação daqueles constitui sonegação e sujeita o sonegador às sanções legais aplicáveis à espécie. Atendidas as determinações pela herdeira, intime-se o inventariante para cumprimento da decisão ID-118108054. Em razão do PJ-e 0705204-43.2022.8.07.0001, oficie-se ao MM. Juízo de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília encaminhando cópia da presente decisão. Publique-se e intimem-se.” A agravante, inconformada, recorre. Assevera que teria sido quebrada a ordem legal para nomeação do inventariante, posto que se encontra na mesma classe do agravado (ascendentes), todavia, por estar na posse dos bens, deve ser a inventariante. Destaca que “Em rigor, nenhuma explicação convincente para a quebra da ordem legal foi declinada, e o agravado figura como inventariante simplesmente porque foi o primeiro a propor o inventário, embora essa iniciativa tenha sido ardilosa, realizada enquanto conduzia negociação paralela para que o inventário fosse realizado de forma extrajudicial”. Formula pedido de efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, para reformar a r. decisão agravada, e nomear inventariante a agravante. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 34298101. É o relatório. Decido. Aferidos preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que, em princípio, a r. decisão apenas espelha o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, notadamente, no sentido de que a ordem de nomeação de inventariante não é absoluta. Cumpre destacar, inicialmente, que o art. 611 do CPC dispõe que os interessados deverão requerer a abertura do processo de arrolamento ou inventário em dois meses a contar da abertura da sucessão. No caso em apreciação, a abertura da sucessão se deu em 15/11/2021 (certidão de óbito - ID 115882971 dos autos de origem) e o inventário foi iniciado pelo ora agravado, nomeado inventariante em 16/02/2022, isso antes de qualquer manifestação da agravante em juízo. Com a devida vênia, mas não se verifica justificativa plausível para a agravante não ter ajuizado o inventário no prazo legal, e por óbvio, antes do agravado. Ademais, em princípio, a remoção do inventariante faz-se necessária quando verificada a omissão funcional do mesmo, e pode ser decretada pelo juiz de ofício ou a requerimento de qualquer interessado, quando configurada qualquer das situações elencadas nos incisos do artigo 622 do CPC/15, o que não é caso dos autos. Noutro prisma, não se verifica, neste momento processual incipiente, urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponham a concessão da medida liminar reclamada. Cumpre salientar que a agravante sequer menciona qual seria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de ensejar o deferimento do pedido liminar. Não se olvide que a r. decisão agravada é de fácil reversibilidade, inclusive para fins de ajuste financeiro entre os herdeiros, pois ainda em fase incipiente, e pendente o formal de partilha. Portanto, conclui-se que a questão permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sem risco de dano ou de perecimento do direito. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator